Tribunal: TCU
Processo: 015.522/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio e que tinha por objeto o instrumento descrito como Apoio a iniciativa de Turismo de Base Comunitário na Ilha das Caieiras - Vitória - ES

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Instituto Capixaba de Ecoturismo (ICE) e Jayme Henrique Pacheco Henriques Gomes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 701516 e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Apoio a iniciativa de Turismo de Base Comunitário na Ilha das Caieiras - Vitória - ES", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.